Tribunal: CARF
Processo: 10240.002142/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.002142/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.312 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDÔNIA CAERD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO FISCAL.
A fase litigiosa do processo administrativo fiscal tem início com a impugnação
tempestiva. Não há previsão legal para a participação do contribuinte na fase
de fiscalização, de caráter inquisitorial.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO
INSUFICIENTE DOS FATOS.
É elemento obrigatório do lançamento a descrição dos fatos imponíveis. Não
ocorre cerceamento de defesa se os fatos estão completamente descritos, com
todos os elementos necessários à compreensão do lançamento.
TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. SELIC.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e da matéria preclusa,
rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.002142/2007-17
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.312 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.002142/2007-17

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias, partes da empresa,
SAT/RAT, adicional de SAT/RAT e Terceiros, decorrente da diferença entre valores declarados
em Gfip e efetivamente recolhidos.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente; em decorrência dessa decisão, o tributo lançado foi reduzido em R$ 16.778,96. Não
houve remessa necessária.
Foi interposto recurso voluntário em que se alegou:
a) a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa e por ofensa ao
art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, ao não permitir o
acompanhamento do contribuinte ao procedimento fiscal;
b) a inconstitucionalidade do procedimento fiscal por ofensa à ampla defesa;
c) a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa ao não
descrever adequadamente os fatos;
d) a ilegalidade do lançamento em razão do arbitramento do valor das receitas
omitidas;
e) a inconstitucionalidade da multa aplicada por ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da vedação ao confisco;
f) a inconstitucionalidade dos juros aplicados, por serem maiores do que os
limites definidos constitucionalmente;
g) a inadequação do uso da Selic para o cálculo dos juros, e
h) a imunidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.312 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.002142/2007-17

O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades e ofensas a princípios constitucionais (Súmula Carf no 2) e à alegação de
imunidade recíproca, porque esta matéria não foi prequestionada na impugnação, quedando-se
preclusa.
1
Preliminares
1.1
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
AO
NÃO
PERMITIR
O
ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO FISCAL
O recorrente alegou que teve prejuízo à sua defesa por não lhe ter sido garantido o
acompanhado a fiscalização. Ocorre que o procedimento fiscal, como definido no art. 142 do
CTN e nos arts. 7o a 10 do Decreto no 70.235, de 1972, não prevê a participação do contribuinte
durante a ação fiscal. A fase litigiosa tem início com a impugnação, como prevê o art. 14 do
Decreto no 70.235, de 1972, e é a partir daí que a lei garante ao contribuinte a participação no
processo administrativo fiscal. A fase anterior, correspondente ao inquérito fiscal, tem natureza
inquisitorial.
Rejeito, pois, a alegada nulidade.
1.2
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DOS FATOS
Um dos requisitos para a validade do lançamento é a descrição dos fatos
imponíveis. O recorrente alegou que sua defesa foi prejudicada porque o auto de infração não
teria descrito detalhadamente os fatos geradores. Não é o que percebo. Os fatos estão bem
descritos (e-fls. 17 a 19) e evidenciam que o lançamento em questão decorreu da diferença entre
valores declarados pelo contribuinte e pagos:
As contribuições previdenciárias lançadas nesta NFLD, tiveram como base de cálculo a
remuneração paga, devida ou creditada pela empresa aos seus empregados e estão
lançadas nesta NFLD no Levantamento FPG, compreendendo as contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre o valor da remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados empregados e aos segurados contribuintes individuais, e
declaradas pela empresa na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social - GFIP, documento informativo instituído pelo ,art. 32, inciso IV, da
Lei 8.212/91 (inciso acrescentado pela Lei 9.528/97), relativas ao período de Janeiro-de'
2.006.
No caso dos autos, os fatos são singelos e não requerem nenhum entendimento
especial para a sua compreensão. Eventual limitação cognitiva do recorrente não pode ser
invocada para sustentar a alegação de cerceamento do direito de defesa.
Rejeito, pois, a nulidade.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.312 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.002142/2007-17

2
Mérito
2.1
DO ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO
O recorrente alegou que a base de cálculo foi indevidamente arbitrada. Ocorre que
no presente lançamento não houve qualquer arbitramento. A base de cálculo considerada foi
aquela declarada na Gfip pelo próprio contribuinte. Repise-se que o presente lançamento
decorreu de diferença entre valores declarados em Gfip e efetivamente recolhidos.
Nego provimento ao recurso em relação à matéria.
2.2
DO CÁLCULO DOS JUROS COM BASE NA TAXA SELIC
Nos termos da Súmula Carf no 4, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
Selic.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades e da matéria preclusa, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital